Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-35.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014893-35.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), LUQUE VANDER DA CRUZ - CPF: 983.919.929-34 (VÍTIMA), MARCELO REGINALDO DE ALMEIDA - CPF: 978.647.731-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Escalada e rompimento de obstáculo. Suficiência de prova testemunhal e confissão. Desnecessidade de perícia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [pela escalada e rompimento de obstáculo] a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime semiaberto, visando o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar as qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculos.

III. Razões de decidir

1) O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”
.

2) A vítima e testemunhas confirmaram a entrada do apelante por via anormal e os danos causados ao forro e telhado do estabelecimento, corroborados por imagens juntadas aos autos. A confissão do réu em sede policial também sustenta a dinâmica dos fatos.

3) O entendimento consolidado dos tribunais superiores é no sentido da suficiência da prova testemunhal e documental para a configuração das qualificadoras, desde que harmônicas e coerentes com os demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, desde que a prova testemunhal, documental e confessional demonstre com clareza a sua ocorrência.

2) A escalada está caracterizada quando o agente utiliza via anormal de acesso ao bem, exigindo esforço físico incomum.

3) O rompimento de obstáculo está configurado quando há danos a estruturas destinadas a impedir o acesso ao local, mesmo sem prova pericial direta, se evidenciado por outros meios válidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 155, § 4o, I e II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 158, 167, 593, I, e 577; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.810.571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019; STJ, AgRg no HC 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 7.6.2023; STJ, AgRg no REsp 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022; TJMG, AP 1.0000.24.188168-9/001, Rel.a Des.a Beatriz Pinheiro Caires, 22.8.2024; TJCE, AP 0237376-59.2021.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 8.4.2025; TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, 5.8.2021; TJMT, AP 1004409-07.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 4.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1014893-35.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MÁRCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON ALVES BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1014893-35.2021.8.11.0042), que o condenou por furto qualificado tentado [escalada e rompimento de obstáculo] a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4o, I e II c/c artigo 14, II, ambos do CP - (ID 306679937).

O apelante sustenta ser imprescindível para comprovação de escalada e rompimento de obstáculos a prova pericial.

Requer o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras
.
(ID 306679947).

Prequestiona os art. 5.o, LIV, da CF e art. 158, 167 e 171 do CPP.

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 306679956).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal. Qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: Pretensão de afastamento das qualificadoras por ausência de laudo pericial específico. Alegação de violação aos artigos 158 e 171 do Código de Processo Penal e ao princípio do devido processo legal insculpido no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Tese de indispensabilidade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Argumentação sobre impossibilidade de suprimento da perícia por prova indireta quando os vestígios não desapareceram. Inaplicabilidade da exceção prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal. Controvérsia superada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais. Suficiência da prova testemunhal, documental e confissional para demonstração das circunstâncias qualificadoras. Depoimento da vítima confirmando o acesso por via anormal mediante escalada do telhado e rompimento de telhas e forro. Testemunho dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Confissão espontânea do réu na fase investigativa admitindo ter escalado o telhado e subtraído os objetos. Fotografias anexadas aos autos evidenciando os danos estruturais causados ao estabelecimento. Conjunto probatório robusto e harmônico demonstrando inequivocamente o modus operandi criminoso. Prescindibilidade da perícia técnica quando outros elementos de prova são igualmente eficazes e convincentes. Sistema do livre convencimento motivado que permite ao julgador valorar as provas segundo critérios de lógica, experiência comum e conhecimento científico. Interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos processuais penais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais no sentido da desnecessidade de laudo pericial específico quando presentes outros meios probatórios idôneos. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das normas processuais. Busca da verdade real como objetivo primordial do processo penal. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Tipicidade formal e material configuradas. Inexistência de violação ao devido processo legal ou aos princípios constitucionais invocados. Manutenção integral da sentença condenatória. O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 316455851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o fato: Consta dos presentes autos que, no dia 04.10.2021, por volta das 22:30 horas, no estabelecimento comercial Cabanas, localizado na Avenida Arquimedes Pereira Lima, Bairro Santa Cruz I, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado WELLINGTON ALVES BATISTA, por meio de escalada, mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 03 vasos sanitários, pertencente a vítima comércio Cabanas (proprietário Marcelo Reginaldo de Almeida) [...].

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, WELLINGTON ALVES BATISTA como incurso no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e II (1o fato) [...].”

(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça - ID 306679866)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, constato que materialidade do delito de furto qualificado (Fato 01), na modalidade tentada, foi comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega, fotos do estabelecimento comercial e dos depoimentos das Testemunhas apresentados na fase de investigação e na instrução processual.

De igual modo, demonstrada a autoria delitiva por meio foi comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega e dos depoimentos das Testemunhas apresentados na fase de investigação e na instrução processual.

Acerca do fato descrito na exordial, a Testemunha Marcelo Reginaldo de Almeida, administrador da empresa Cabana, declarou. [...] O forro ele subiu lá em cima, ele despencou lá de cima do telhado, quebrando os telhados e o forro do imóvel. [...]

A Testemunha Katson Mauro Melo de Freitas, Policial Militar, afirmou [...]

A Testemunha Raphael Jerônimo da Silva Cunha aduziu [...].

A Testemunha Luque Vender Cruz afirmou [...]

O Réu confessou que cometeu o crime na Delegacia de Polícia Judiciária Civil [...].

Registro que a prova pericial é prescindível, uma vez que o rompimento de obstáculo e a escalada podem ser comprovados por outros meios de prova, como restou evidenciado pela oitiva do administrador da empresa Cabana, Sr. Marcelo Reginaldo de Almeida. Ademais, as fotografias juntadas no ID. 169243053 corroboram com a declaração da Testemunha de que o Réu acessou a parte interna da empresa por meio do teclado. [...]

Deste modo, as declarações das testemunhas corroboram com as demais provas aportadas ao feito [...]

Portanto, restou comprovado que o Acusado praticou o delito tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal (1o fato) na modalidade tentada, pois não ocorreu a inversão da posse dos bens já que localizado em frente do primeiro imóvel furtado. [...]

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na Denúncia E CONDENO WELLINGTON ALVES BATISTA, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I e II c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (1o fato) [...] resultando a pena definitiva de 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 07 (SETE) DIAS-MULTA, fixadas em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com base no artigo 33, alínea “c” e §3o, do Código Penal, FIXO o regime inicial ABERTO para o cumprimento da reprimenda [...]”
(Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - ID 306679937).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.348028 (ID 306679388), Termo de Reconhecimento de Objeto no 2021.16.348031 e 2021.16.348033 (ID 306679391/306679396) e Termo de Entrega no 2021.16.348032 e 2021.16.348034 (ID 306679393/306679395), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Reginaldo de Almeida, vítima (ID 306679394), Luque Vender Cruz, vítima (ID 306679390), Katson Mauro Melo de Freitas, policial militar (ID 306679387), Raphael Jeronimo da Silva Cunha, policial militar (ID 306679389), e WELLINGTON ALVES BATISTA, apelante (ID 306679398).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcelo Reginaldo de Almeida [vítima], Luque Vender Cruz [vítima], Katson Mauro Melo de Freitas [policial militar]. O apelante não compareceu à audiência de instrução apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 306679931,
Relatório de Mídias - ID 306679933).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as qualificadoras [escalada e rompimento de obstáculo
] foram reconhecidas com fundamento nos depoimentos da vítima [
Marcelo Reginaldo de Almeida
], em ambas as fases da persecução penal, e na confissão do apelante [na delegacia], os quais demonstram que
WELLINGTON ALVES BATISTA
, mediante escalada
“pelo muro”,
rompeu o telhado e danificou
“o forro”
, entrou na empresa [Comercial Cabanas] e subtraiu 3 (três) vasos sanitários (ID
306679394/306679398
;
ID 306679931,
Relatório de Mídias - ID 306679933).

Além disso, os registros fotográficos demonstram que o forro do imóvel foi danificado pelo apelante na tentativa de subtrair os vasos sanitários (ID 306679924).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE], 22.10.2019; AgRg no HC no 809.877/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 7.6.2023).

Com efeito, as declarações da vítima, somadas à confissão do apelante, constituem
“elementos aptos a comprovar”
as qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anotem-se arestos dos e. TJMG e TJCE:

“A comprovação da
escalada
prescinde de
laudo
pericial, visto que dificilmente deixa vestígios, podendo ser demonstrada por outros meios, como a prova testemunhal e a própria
confissão
do réu, como ocorreu no caso em tela.”
(AP NU 1.0000.24.188168-9/001, Relatora Des.a Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, 22.8.2024)

“Não havendo exame pericial, a qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, depoimento da vítima e confissão do réu”.
(AP NU 0237376-59.2021.8.06.0001, Relator Des. Lira Ramos de Oliveira, 1a Câmara Criminal, 8.4.2025)

De mais a mais, a prática de furto mediante ingresso no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de escalar o muro para alcançar o telhado, caracteriza a escalada (TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, 5.8.2021), ao passo que o ato de “
arrancar
” telhas e forro, causando danos, evidencia o rompimento de obstáculo (TJMT, AP PJe n.o 1004409-07.2023.8.11.0004,
Relator Des.
Gilberto Giraldelli,
3a Câmara Criminal, 4.7.2025)
.

Logo, as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo devem ser preservadas.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025